Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-28.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001781-28.2017.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

APELADO: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Brazauro Recursos Minerais S/A contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta em face de Francisco Soares dos Santos. A embargante alega existência de omissão e obscuridade quanto à análise de sua alegação de propriedade como matéria de defesa e quanto à concessão do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar adequadamente a alegação de propriedade apresentada pela embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de abertura de contraditório sobre a matéria relativa à suposta transação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica qualquer dos vícios alegados, pois o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pedidos e temas decididos na sentença recorrida.

5.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as teses levantadas pelas partes quando já encontra fundamento suficiente para formar seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A suposta omissão sobre a alegação de propriedade não se configura, uma vez que o Tribunal considerou que a controvérsia gravita em torno de direitos decorrentes de uma transação extrajudicial, e não da propriedade ou posse do imóvel.

7.

Não há falar em violação ao contraditório, pois não se configura decisão surpresa quando o julgador aplica ao caso a interpretação jurídica que considera adequada, ainda que não expressamente debatida pelas partes.

8.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisitar matéria já decidida configura pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.

Não há omissão ou obscuridade quando a decisão judicial enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a resolução do litígio.

3.

A ausência de manifestação sobre teses que não infirmam o convencimento do julgador não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 19.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001781-28.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

EMBARGANTE:
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S/A

ADVOGADO: RENATO MASCARENHAS ALVES - OAB MG 58720 e EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - OAB/MG 71.197

EMBARGADO:
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA - OAB/PA Nº. 10.783

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S/A
em
face do acórdão de

ID. 26089106, que havia conhecido e dado provimento ao Apelo interposto em face de
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS.

BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S/A
anuncia
omissão
e
obscuridade
no que tange a suposta alegação de propriedade como matéria de defesa e
omissão
no que pertine a concessão de contraditório.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 26545924 por
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001781-28.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

EMBARGANTE:
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S/A

ADVOGADO: RENATO MASCARENHAS ALVES - OAB MG 58720 e EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - OAB/MG 71.197

EMBARGADO: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA - OAB/PA Nº. 10.783

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
obscuridade
é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quanto a alegação de
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S/A
de que consta omissão e obscuridade quanto ao debate sobre alegação de propriedade, a bem da verdade busca-se revisitar a qualidade dada à matéria, isso porque aquando do julgamento do recurso se percebeu que a matéria gravitava em torno de uma
hipotética
transação extrajudicial que transferia o imóvel aos domínios da aqui Embargante.

Daí porque se compreendeu que a discussão versava sobre direitos decorrentes da transação e não propriamente de posse.

Ao lado disso, não há que se falar em omissão por ausência de contraditório diante da não concessão de prazo à Embargante/Apelada para se manifestar sobre tal tema, eis que percebida a ocorrência lógica dos atos processuais ao desfecho da lide, pois
"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso ou obscuro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025